Tribunal: STJ
Processo: 0830129-64.2021.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166896 - MA(2026/0025345-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DENISE PEREIRA DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: GLAUBER COQUEIRO PEREIRA - MA008457
SEBASTIÃO ALBUQUERQUE UCHÔA NETO - MA020387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental NO Agravo em recurso
especial. Pressupostos de admissibilidade recursal. Impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Incidência
da
Agravo regimental improvido.
Súmula 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
2. A agravante sustenta ter enfrentado, de modo direto e lógico, o
fundamento adotado na decisão de inadmissão, afirmando ter
demonstrado violação ao
do CPP e desenvolvido fundamentação
art. 44
específica para afastar a incidência da
requerendo a
Súmula 83/STJ,
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à Turma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de
modo a afastar a aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
4. O recorrente deve demonstrar o equívoco da decisão agravada e
impugnar especificamente todos os óbices nela indicados, conforme
dispõem o
III, do
e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
RISTJ, sob pena de manutenção da decisão recorrida.
5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento
na incidência da
óbice que não foi efetivamente
Súmula 83/STJ,
enfrentado no agravo em recurso especial, configurando ausência de
impugnação específica.
6. Não basta à parte apenas afirmar a inaplicabilidade da
é indispensável indicar precedentes recentes ou
Súmula 83/STJ;
supervenientes do Superior Tribunal de Justiça que infirmem o
entendimento consolidado no verbete sumular, o que não ocorreu no
caso concreto.
Documento eletrônico VDA56064267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 960f4b75-177a-4c81-bfa7-a5cfa079894b

7. Diante da ausência de impugnação específica ao fundamento relativo
à
incide, por analogia, a
que
Súmula 83/STJ,
Súmula 182/STJ,
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, devendo ser
mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob
pena de incidência, por analogia, da
e de não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Para afastar decisão de inadmissibilidade fundada na Súmula 83/STJ,
a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes do
Superior Tribunal de Justiça que infirmem o entendimento consolidado
no verbete sumular.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.962.587/SP,
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
06/05/2022;
AREsp 1.995.675/MS,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
18/03/2022;
AREsp 1.624.495/MS,
Quinta Turma, DJe 04/05/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 960f4b75-177a-4c81-bfa7-a5cfa079894b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166896 - MA(2026/0025345-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DENISE PEREIRA DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: GLAUBER COQUEIRO PEREIRA - MA008457
SEBASTIÃO ALBUQUERQUE UCHÔA NETO - MA020387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental NO Agravo em recurso
especial. Pressupostos de admissibilidade recursal. Impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Incidência
da
Agravo regimental improvido.
Súmula 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
2. A agravante sustenta ter enfrentado, de modo direto e lógico, o
fundamento adotado na decisão de inadmissão, afirmando ter
demonstrado violação ao
do CPP e desenvolvido fundamentação
art. 44
específica para afastar a incidência da
requerendo a
Súmula 83/STJ,
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à Turma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de
modo a afastar a aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA56064344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 3106a353-1d40-4498-8f98-e515fa20cd5d

III. Razões de decidir
4. O recorrente deve demonstrar o equívoco da decisão agravada e
impugnar especificamente todos os óbices nela indicados, conforme
dispõem o
III, do
e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
RISTJ, sob pena de manutenção da decisão recorrida.
5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento
na incidência da
óbice que não foi efetivamente
Súmula 83/STJ,
enfrentado no agravo em recurso especial, configurando ausência de
impugnação específica.
6. Não basta à parte apenas afirmar a inaplicabilidade da
é indispensável indicar precedentes recentes ou
Súmula 83/STJ;
supervenientes do Superior Tribunal de Justiça que infirmem o
entendimento consolidado no verbete sumular, o que não ocorreu no
caso concreto.
7. Diante da ausência de impugnação específica ao fundamento relativo
à
incide, por analogia, a
que
Súmula 83/STJ,
Súmula 182/STJ,
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, devendo ser
mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob
pena de incidência, por analogia, da
e de não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Para afastar decisão de inadmissibilidade fundada na Súmula 83/STJ,
a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes do
Superior Tribunal de Justiça que infirmem o entendimento consolidado
no verbete sumular.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.962.587/SP,
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
06/05/2022;
AREsp 1.995.675/MS,
Documento eletrônico VDA56064344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 3106a353-1d40-4498-8f98-e515fa20cd5d

Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
18/03/2022;
AREsp 1.624.495/MS,
Quinta Turma, DJe 04/05/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DENISE PEREIRA DE SOUSA
LIMA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência
de impugnação específica do fundamento da decisão de inadmissibilidade (e-STJ fls.
).
569/570
A parte recorrente alega que enfrentou "de modo direito e lógico o
fundamento adotado na decisão de inadmissão, a saber: a afirmação de que a procuração
indicou o resumo da narrativa dos 3 (três) crimes imputados à acusada e a incidência da
", não se limitando "a reiterar argumentos já expendidos, mas explicitou
Súmula 83/STJ
que a conclusão da Corte de origem violou norma federal (art. 44 do CPP), bem como
desenvolveu fundamentação específica para afastar a aplicação da
" (e-
Súmula 83/STJ
STJ fls.
)
578/579
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou à sumbissão do
recurso pela Quinta Turma (e-STJ fl. 581).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar.
Nos termos do
III, do
e do arts. 253, parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/15
RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se
insurge, sendo imprescindível que impugne, especificamente, todos os óbices nela
contidos.
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido que os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu
o Recurso Especial, considerando a incidência da
o que não foi
Súmula n. 83/STJ,
efetivamente impugnada no agravo.
Documento eletrônico VDA56064344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 3106a353-1d40-4498-8f98-e515fa20cd5d

Nesse caso, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior
Tribunal, que assim dispõe: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
do STJ, aplicável por analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso
especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas"
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.677.886/MS,
Turma, DJe de
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.962.587/SP,
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região),
Sexta Turma, DJe de
)
6/5/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.995.675/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.
Importa destacar que não basta mencionar a não incidência da Súmula 83/STJ,
é indispensável que se indiquem precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça
que infirmem o referido verbete sumular, o que não ocorreu
.
in casu
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
Documento eletrônico VDA56064344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 3106a353-1d40-4498-8f98-e515fa20cd5d

INADMITIU O RECURSO ESPECIAL (SÚM. 83 DO STJ). FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO.
I - A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
II - In casu a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e
suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar
trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 83/STJ.
III - "E, ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida" (AgRg no
Rel.
AREsp 709.926/RS,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
, o que não ocorreu no caso destes autos"
18/10/2016,
28/10/2016)
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp n. 637.462/SP,
DJe de 1o/
).
8/2017
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1624495/MS,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
28/04/2020,
04/05/2020)

Portanto, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de alterar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:32
Código de Controle do Documento: 3106a353-1d40-4498-8f98-e515fa20cd5d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0025345-6
AREsp 3.166.896 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08301296420218100001 8301296420218100001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENISE PEREIRA DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: GLAUBER COQUEIRO PEREIRA - MA008457
SEBASTIÃO ALBUQUERQUE UCHÔA NETO - MA020387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENISE PEREIRA DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: GLAUBER COQUEIRO PEREIRA - MA008457
SEBASTIÃO ALBUQUERQUE UCHÔA NETO - MA020387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155605809:01;0@
2026/0025345-6 - AREsp 3166896 Petição : 2026/0031570-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:51
Código de Controle do Documento: 511A5FD0-AC31-41CD-8DBA-F8C0FCB2BFC9